Tribunal: TJES
Processo: 5029364-22.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029364-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON VICENTE DA TRINDADE
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5029364-22.2023.8.08.0035

Recorrente:
AILTON VICENTE DA TRINDADE

Recorrida:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c dano moral e material ajuizada por
AILTON VICENTE DA TRINDADE
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A.

Em síntese,
sustenta o autor que recebe aposentadoria por invalidez previdenciária e descobriu descontos mensais sobre seu benefício desde dezembro de 2021, porém afirma não ter contratado o empréstimo consignado junto à ré. Relata que os descontos somam R$ 5.750,00 e foram realizados sem sua anuência. Requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A sentença afastou a alegação de fraude, reconhecendo a validade do contrato firmado eletronicamente e julgando improcedentes os pedidos.

Inconformado, o autor interpôs recurso reiterando que não contratou o empréstimo. Argumenta que o contrato apresentado pela ré tem apenas uma fotografia como identificação do consumidor e que a biometria facial não assegura que tenha, de fato, contratado o empréstimo. Destaca que o banco não apresentou qualquer prova de que houve o aceite de forma livre e espontânea pelo recorrente, tratando-se de prática abusiva, a qual deve ser anulada. Pugna pelo deferimento dos pedidos e aplicação do dano moral decorrente do desconto indevido em seu benefício.

Em contrarrazões, a instituição ré defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça para o presente recurso.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A instituição financeira, por fornecer serviços bancários, está submetida às normas consumeristas (Súmula 297 do STJ). Dessa forma, o banco tem o dever de fornecer informações claras e precisas, bem como garantir a segurança das transações realizadas por meios eletrônicos.

No caso dos autos, após análise, constata-se a validade do contrato eletrônico e ausência de fraude. A instituição financeira apresentou documentos comprobatórios da contratação, que inclui o contrato digital assinado eletronicamente; o reconhecimento facial (selfie) do autor no momento da contratação; a existência de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade do autor e a utilização dos valores pelo autor em transações bancárias regulares.

Diante dessas provas, não há como presumir a existência de fraude, pois os elementos indicam que o contrato foi regularmente formalizado e que o autor teve acesso e usufruiu do valor contratado.

O entendimento consolidado do STJ e das Turmas Recursais é de que a biometria facial é meio válido de identificação, especialmente quando há documentação complementar e efetivo repasse dos valores contratados.

Nesse sentido, entendo pela ausência de dano material e moral, pois o simples descontentamento com a contratação de um serviço não gera dano moral indenizável, salvo em situações de evidente desrespeito aos direitos do consumidor, o que não se verifica no caso concreto. Também entendo que não há repetição de indébito, pois os descontos decorreram de contratação válida.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por

AILTON VICENTE DA TRINDADE e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)